Tribunal: STF
Processo: RE 70567
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
ACRÉSCIMO DE 50% AOS DEBITOS FISCAIS INSCRITOS PARA COBRANÇA
EXECUTIVA, SEGUNDO O ART. 19 DA LEI ESTADUAL (S. PAULO) N 9.546/66.
REDUÇÃO PARA 20%. QUESTÕES FEDERAIS NÃO VENTILADAS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO (SÚMULA 282). INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE DIREITO LOCAL
(SÚMULA 280). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.